Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. OCORRÊNCIA. DECISÃO NÃO SURPRESA. HERDEIROS. ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O FALECIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NA PESSOA DO FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. FALTA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de a parte apelante ter apresentado dois recursos de apelação, o teor de ambos é idêntico. Ocorre que, mesmo que a apresentação de mais de um recurso resulte no não conhecimento do segundo e/ou dos demais, por reclusão consumativa, apenas o primeiro deve ser analisado, ressaltando que, no presente caso, nada se alterará diante da identidade recursal, ainda mais pelo segundo ser um anexo do recurso que está protocolado em primeiro lugar, embora ambos tenham sido registrados no mesmo dia e na mesma hora.
2. O artigo 321 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que, ao verificar que a inicial não foi instruída com os documentos essenciais à propositura da ação, o juiz deve intimar o autor para sanar o vício, indicando o que deve ser corrigido ou completado. Ademais, nos termos do art. 317, CPC, “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
3. A sucessão processual, com posterior habilitação no feito dos herdeiros ou do espólio da parte que faleceu, só é possível quando a parte falecer após o ajuizamento da demanda.
4. Não se pode ajuizar demanda, tampouco constituir em mora devedor cujo falecimento ocorreu antes do protocolo da ação de busca e apreensão.
5. Sem que a relação processual tenha sido constituída, diante do falecimento do requerido antes do ajuizamento da ação, evidente a ilegitimidade passiva ad causam, o que resulta em falta de pressuposto regular para propositura da ação, cuja extinção do processo sem resolução do mérito é medida de rigor.
6. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.